Tribunal: TJSP
Processo: 1004192-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Policiais militares Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Processo suspenso por determinação em IRDR, Tema 18. Curso retomado. Divisão do valor da causa pelo número de autores para efeito da competência do Juizado Especial. IRDR, Tema 17. Consonância com a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça. Valor da causa inferior a

Ementa:
APELAÇÃO. Policiais militares Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Processo suspenso por determinação em IRDR, Tema 18. Curso retomado. Divisão do valor da causa pelo número de autores para efeito da competência do Juizado Especial. IRDR, Tema 17. Consonância com a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça. Valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos por autor. Ação individual, não coletiva. Sem motivo de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Lei Federal 12153/2009., Competência de natureza absoluta, não sujeita a preclusão, devendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Código de Processo Civil, artigos 64, §§ 1o e 4o, e 485, § 3o. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para o correspondente colégio recursal, sem anular a sentença, para deixar àquele órgão o exame da possibilidade de aplicar a Teoria da Causa Madura, conforme Código de Processo Civil, artigo 1013.